Tribunal: TJDFT
Processo: 0745792-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL QUANTO À INDICAÇÃO DE CONDENAÇÃO. CORREÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração da Defesa contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal.
2. Fato relevante. O recurso de apelação interposto pela Defesa foi negado provimento unânime.
3. Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando os réus pelo crime do art. 155, § 4o, incisos IV, e do artigo 311, § 2o, inciso III, todos do Código Penal. 3.2. Acórdão no 1914341 negou provimento ao recurso unânime.
II. Questão em discussão
4 – Há duas questões em discussão: saber se há omissão no Acórdão quanto à obrigatoriedade ou não do cumprimento dos requisitos do art. 226 do CPP e se há omissão quanto ao processo utilizado na sentença para configurar a reincidência.
III. Razões de decidir
5 - Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
6 - Se não há omissão, mas, sim, busca-se reexame de matéria devidamente analisada para a alteração do resultado exarado, necessária a interposição de outro tipo de recurso.
7. Inexistente omissão no voto condutor que analisou a preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoa, tendo sido demonstrada a autoria dos réus e a materialidade em razão da prisão em flagrante e das fartas provas juntadas aos autos, além da existência de testemunha que presenciou os fatos, não há falar em vício de omissão.
8. Sendo o réu multirreincidente, a agravante da reincidência permanece hígida na sentença, devendo apenas ser substituído o processo inidôneo por outro válido.
IV. – Dispositivo e tese
9. Embargos conhecidos e acolhidos parcialmente.